Tribunal: TJDFT
Processo: 0728902-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728902-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURILIO SANTINELLO, MATHEUS SANTINELLO, GABRIEL SANTINELLO AGRAVADO: ESPOLIO DE MARIA LUCIA DE MELLO TAVARES SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Matheus Santinello e Outros contra a decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, na ação de sobrepartilha de no 0738027-41.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de levantamento de valores antes do acertamento dos quinhões hereditários e da sentença de partilha (ID no 100137529). 2. Os agravantes, em suma, defendem que a medida deveria ser deferida, pois tem são os únicos herdeiros e concordam com a partilha apresentada no esboço, motivo pelo qual solicitaram a correspondente homologação. 3. Esclarecem que o cônjuge supérstite é o inventariante e os demais herdeiros concordaram com a divisão dos valores localizados na conta judicial no 100137529 do Banco de Brasília, vinculada ao processo originário, logo não haveria motivo para impedir o imediato levantamento das quantias, que serão utilizadas para o pagamento dos impostos e demais despesas. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal para que seja realizada a liberação e transferência de R$ 121.518,06 para a conta bancária de titularidade do inventariante, permitindo o pagamento do ITCMD, das taxas cartorárias e demais despesas inerentes ao processo. 5. Subsidiariamente, pede que os valores sejam transferidos conforme o quinhão hereditário de cada agravante, nos termos constantes no item 1.1, sendo R$ 40.506,02 para cada. No mérito, pedem a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 28856732 e no 28856736). 7. É o necessário, cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e ao meeiro, na forma da lei. 10. A sobrepartilha é regida pelo artigo 1.040 do CPC e, dentre outros, tem o intuito de partilhar bens e valores que não integraram o esboço homologado na ação de inventário (autos de no 0050280-43.2009.8.07.0016). 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, o levantamento de valores antes do acertamento dos quinhões hereditários e da sentença homologatória da partilha somente é permitido em situações justificáveis e excepcionais. 12. Apesar de argumentarem que haveria urgência no levantamento imediato dos valores depositados em conta judicial pelo inventariante ou partilhados entre os herdeiros, na forma pleiteada na petição inicial, antes da sentença, os agravantes não se desincumbiram do respectivo ônus probatório. 13. Diante das particularidades do caso concreto, o pedido de sobrepartilha deve ser apreciado em Juízo de cognição exauriente, após a constatação de que todos os pressupostos fático-legais estão preenchidos, de modo a garantir a correta incidência das normas pertinentes ao caso concreto. Se os herdeiros/sucessores não têm divergência, deverão dar ao processo a celeridade inerente ao rito, o que viabilizará o encerramento do inventário no tempo que desejam. A solução está nas mãos dos agravantes. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO